Tribunal: TJBA
Processo: 8043081-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043081-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: ANDRE LUIZ BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Inviabilidade de aplicação do Tema 1132 do STJ. Manutenção da decisão que determina a emenda da inicial para comprovação válida da mora. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido liminar e determinou a emenda à petição inicial para apresentação de comprovante de envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor e autorizar a concessão da liminar em ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3.A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme Súmula 72 do STJ. 4.O Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando que a assinatura seja do próprio destinatário, desde que haja o envio efetivo ao endereço constante do contrato. 5.O Tema 1132 do STJ firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, mesmo sem comprovação de recebimento. Contudo, esse entendimento pressupõe que a correspondência tenha efetivamente saído da esfera do remetente. 6.No caso concreto, a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que evidencia a ausência de efetivação do processo de envio/entrega e, portanto, de comprovação válida da constituição em mora, afastando a aplicação do Tema 1132 por distinguishing. 7.Reiterados precedentes no sentido de que, em hipóteses de devolução por “não procurado”, a mora não se configura, exigindo-se outros meios para constituição válida. 8.Dessa forma, não merece reforma a decisão que determinou a emenda da inicial para suprir a ausência de comprovação da mora. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043081-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravado ANDRE LUIZ BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.